Tribunal: TJDFT
Processo: 0749616-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0749616-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME AGRAVADO: VERONICA DA SILVA OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA-ME em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução no 0718134-69.2017.8.07.0001, deferiu a gratuidade de justiça em favor da executada. A agravante requer a desistência do presente recurso conforme petição ID 22479188. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. A Secretaria para realizar as diligências necessárias para o arquivamento do feito. Brasília, DF, 11 de janeiro de 2021 12:24:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador